Tribunal: TJDFT
Processo: 0717151-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Processo : 0717151-89.2025.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 73299781), proferida na ação de obrigação de fazer c/c dano moral movida por IZABELA BARBOSA MIGUEL em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC, por falta de interesse processual. Recorre a autora (id. 73299783). A apelante sustenta, inicialmente, que a sentença desconsiderou a situação de urgência vivenciada, uma vez que teve seu salário de abril de 2025 integralmente retido pelo banco apelado, sem que restasse qualquer quantia disponível para sua subsistência. Argumenta que, diante da necessidade urgente de custear despesas básicas como aluguel, alimentação, medicamentos e contas de consumo, recorreu ao Poder Judiciário buscando a liberação parcial de sua remuneração para garantir o mínimo existencial. Alega que embora exista uma ação de repactuação de dívidas em curso, o pedido formulado nestes autos é autônomo e versa sobre tutela de urgência, não havendo impedimento legal à cumulação ou processamento separado, conforme admite a jurisprudência do TJDFT. Argumenta que a própria Lei no 14.181/2021, que trata do superendividamento, prevê medidas liminares para assegurar a subsistência do devedor até a solução definitiva sobre a repactuação de dívidas. Defende a possibilidade de concessão de tutela de urgência, diante da presença do periculum in mora e da verossimilhança das alegações, comprovadas por extratos bancários que demonstram a retenção integral do salário da apelante. Ressalta que está acometida por doença psiquiátrica e se encontra em estado de aflição, não dispondo sequer de recursos para aquisição de medicamentos essenciais. Requer a reforma da sentença para que seja conhecido e provido o recurso, com a concessão de medida liminar determinando a liberação total do salário retido, ou, subsidiariamente, de ao menos dois terços desse valor, bem como o reconhecimento do pedido final e a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais, ante a má-fé na retenção de verba de natureza alimentar. Não houve retratação (id. 73299785). Contrarrazões (id. 73299793) arguindo violação à dialeticidade e preclusão. No mais, pelo desprovimento. É o relatório. Analiso o pedido liminar. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. Todavia, a apelação ataca sentença que indeferiu a petição inicial da ação. Logo, se nem mesmo a ação foi admitida na origem, é inviável o exame do pedido liminar desde logo pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal. Nesse sentido, precedentes desta Corte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VALOR DA CAUSA. COMPROVANTE DE ENDEREÇO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O pedido de concessão de liminar não foi apreciado pelo juízo de origem, o que inviabiliza a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda. 3. O desatendimento pela parte autora à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil. 4. Apelação não provida. Pedido de antecipação de tutela recursal não conhecido. Unânime. (Acórdão 1980177, 0718419-97.2024.8.07.0007, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 26/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025. Grifado.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1. Consoante o disposto no § 2o, art. 292, do CPC, é permitida a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão, quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, se o autor empregar o procedimento ordinário. 2. Em caso de indeferimento da petição inicial, com o provimento do apelo para cassar a sentença, o pedido de antecipação de tutela, também feito na inicial, deve ser analisado pelo juízo singular, a fim de evitar a supressão de instância. 3. Apelação provida. Sentença cassada. (Acórdão 840430, 20140110663496APC, Rel. Des. Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, julgado em 11/12/2014, publicado no DJe: 23/01/2015. Grifado.) Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. À apelante para manifestação de direito quanto às preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade e de preclusão arguidas em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Após, à conclusão para relatório e pauta. Brasília – DF, 14 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator